Tribunal: TJSP
Processo: 1007611-70.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Litisconsórcio Passivo Necessário e Unitário – Inexistência – Ação movida contra os ocupantes de imóvel – Ilegitimidade da esposa do possuidor – Interesse de agir presente - Ação possessória com fundamento na posse transmitida pelo doador usufrutuário, com sua morte, como na sucessio possessionis – Inexistência de continência ou cerceamento de defesa – Usucapião arguida

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Litisconsórcio Passivo Necessário e Unitário – Inexistência – Ação movida contra os ocupantes de imóvel – Ilegitimidade da esposa do possuidor – Interesse de agir presente - Ação possessória com fundamento na posse transmitida pelo doador usufrutuário, com sua morte, como na sucessio possessionis – Inexistência de continência ou cerceamento de defesa – Usucapião arguida em defesa afastada pelas provas dos autos, dispensado a dilação probatória – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007611-70.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes W. M.
RAMOS & CIA. LTDA - ME, WLAMIR MARTINELLI RAMOS, AFFONSO CARLOS
MARTINELLI RAMOS e FLAVIA MARIA MENEZES RAMOS, é apelada
MARISTELA MATHIAS RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007611-70.2018.8.26.0223 -Voto no 17.889
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1007611-70.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá (3a Vara Cível)
Apelantes: WM Ramos & Cia Ltda. ME e outros
Apelada: Maristela Mathias Ramos
Juiz: Felipe Esmanhoto Mateo
Voto n. 17.889
EMENTA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Litisconsórcio
Passivo Necessário e Unitário – Inexistência – Ação movida
contra os ocupantes de imóvel – Ilegitimidade da esposa do
possuidor – Interesse de agir presente - Ação possessória com
fundamento na posse transmitida pelo doador usufrutuário, com
sua morte, como na sucessio possessionis – Inexistência de
continência ou cerceamento de defesa – Usucapião arguida em
defesa afastada pelas provas dos autos, dispensado a dilação
probatória – Recurso desprovido.
Trata-se de ação de reintegração de posse, alegando a
autora que recebeu em doação com reserva de usufruto, o imóvel comercial,
consistente na sala 09, no prédio de n. 05 da Rua Pernambuco (Lote 17, da
Quadra A), em Vicente de Carvalho/SP, e com a morte do doador extinguiu-
se o usufruto, aduzindo que o de cujus exercia a posse do bem desde
09/01/1975, havendo ajuizado ação de usucapião sobre o terreno onde
edificou e está a sala em questão, aduzindo que a sala é utilizada pelos filhos
do falecido, a quem notificou para a desocupação, mas estes quedaram-se
inertes, havendo anteriormente ajuizado ação de despejo por falta de
pagamento julgada improcedente, de modo que propôs a presente demanda,
pretendendo ser reintegrada ao imóvel.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, reintegrando a autora na posse do imóvel, fixando o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007611-70.2018.8.26.0223 -Voto no 17.889
3
desocupação de 15 dias, condenando os réus ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 363/366).
Os requeridos apelaram arguindo preliminarmente
nulidade do feito, ente a ausência de citação de litisconsorte necessário, pois
não constou do polo passivo a esposa do recorrente Affonso Carlos, casados
em regime de comunhão de bens. Aduz ainda a falta de interesse de agir,
carência da ação e litispendência parcial com a ação de despejo anteriormente
ajuizada pela apelada contra os apelantes, e por fim a ocorrência de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. No mérito aduzem que
estão na posse do imóvel há mais de vinte anos, e ali sempre exerceram seu
comércio, razão pela qual tem direito a usucapião, e que a sentença ignorou
completamente a ausência de provas de locação ou comodato, não sendo os
apelantes meros ocupantes do imóvel, pois o pai a eles havia doado
“informalmente” o local, em adiantamento de legítima, mas nada foi
documentado, sendo que sempre permaneceram no local como donos, sendo
descabida a reintegração, requerendo a reforma (fls. 387/420).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o Relatório.
A presente ação é movida em relação aos ocupantes do
imóvel, dentre os quais não se inclui a esposa do corréu Affonso Carlos,
inexistindo litisconsórcio passivo necessário e unitário, ainda que a usucapião
que pretensamente lhe favoreceria, tenha sido arguida em defesa, inexistindo
nulidade da sentença.
Não ocorre ainda a carência da ação, por serem
inequívocos o interesse-adequação e interesse-necessidade, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007611-70.2018.8.26.0223 -Voto no 17.889
4
resistência oferecida, e ser correta a ação possessória com fundamento na
posse transmitida pelo doador usufrutuário, com sua morte, como na sucessio
possessionis.
Não há continência com a ação de despejo por falta de
pagamento, que é espécie do gênero conexão, e tem o mesmo efeito, de forma
a impedir decisões contraditórias, não havendo identidade da causa de pedir,
pois a presente é fundada no comodato e aquela na relação locatícia e o
pedido de uma não é mais amplo abrangendo o da outra, salientando-se,
ainda, que a improcedência da ação de despejo foi mantida em Segundo
Grau.
Inexistiu, também, cerceamento de defesa, pois, ainda
que a usucapião possa ser alegada em defesa (Súmula n. 237 do STF), como
bem salientado na sentença, está plenamente afastada a prescrição aquisitiva,
pois o falecido foi quem construiu o empreendimento com dois pavimentos e
várias lojas, e permitia que os corréus seus filhos utilizassem a sala, tanto que
consignaram da contestação que informaram o pai que "pretendiam vender a
loja para comprarem um espaço no Centro da Cidade para ali estabelecerem o
seu negócio" (fls.1.36), com o que não concordou e a conversação de fls.
205/234 por aplicativo WhatsApp demonstra, que além do bom
relacionamento com os filhos, com a ajuda desses, o falecido controlava o
empreendimento, suas despesas, reformas, pagamento de tributos, o que é
incompatível com quem exerce a posse com animus domini contra o direito
do próprio genitor.
Não foram especificadas na contestação quais seriam as
benfeitorias introduzidas na sala ocupada pelos réus, em razão do que não se
admite a pretensão de retenção, ainda que possam em via própria buscar a
indenização daquelas úteis e necessárias introduzidas de boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007611-70.2018.8.26.0223 -Voto no 17.889
5
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação,
nos termos da fundamentação, majorando-se os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade
com o § 11 do art. 85 do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica